Tribunal: TJSP
Processo: 0045374-40.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0045374-40.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é parte
embargante PEDRO AVEDIS SEFERIAN, Danpris Construções e Empreendimentos
Imobiliarios, e a parte embargada Bradesco Seguros S/A.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E JAMES SIANO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0045374-40.2017.8.26.0100/50000 -
Voto no: 4908 *bc
2/4
Voto no: 4908
Embargos de declaração no: 0045374-40.2017.8.26.0100/50000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Central Cível
Vara de origem: 28a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Ana Lúcia Xavier Goldman
Embargante:
PEDRO
AVEDIS
SEFERIAN,
Danpris
Construções
e
Empreendimentos Imobiliarios
Embargado(a): Bradesco Seguros S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém
omissão. Equívoco no lançamento de valores da planilha que
acompanhou a petição inicial de conhecimento. Discussão
acerca da retificação já ultrapassada. Prequestionamento que
não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC,
com ressalva ao disposto no art. 1.025 do mesmo diploma.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
113/121, que negou provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser omisso o
embargado acórdão no que tange à inobservância dos fundamentos legais apresentados
acerca da retificação do lançamento de valores da planilha que acompanhou a petição
inicial de conhecimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0045374-40.2017.8.26.0100/50000 -
Voto no: 4908 *bc
3/4
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há omissão no v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer. Eventual alteração do julgado demanda interposição de outro recurso e
rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, tendo, pois, caráter nitidamente
infringente os presentes embargos.
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas. Nesse sentido,
destaca-se:
"No presente instante, PASSADOS MAIS DE 5 ANOS DA
DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO, a parte exequente se dá conta que
se equivocou quanto ao valor constante em planilha de débito,
frise-se: em vultoso valor (R$ 15.300,00), quando considerada a
dívida como um todo . Iníquo, senão temerário cogitar a
modificação almejada pela parte recorrente. "
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0045374-40.2017.8.26.0100/50000 -
Voto no: 4908 *bc
4/4
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025 do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)